Tribunal: TJDFT
Processo: 0725292-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0725292-13.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO ALEXANDRE DE DEUS DOMINGUES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, CLINICA DE TRANSITO - CLINICA MEDICA PSICOLOGICA DE TRANSITO LTDA - EPP DECISÃO INDEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE INTIMAÇÃO O autor/agravante requer a intimação da agravada Clínica de Trânsito – Clínica Médica Psicológica de Trânsito Ltda. – EPP no endereço indicado na petição inicial. Entretanto, examinando os autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, verifico que foi deferida a citação por edital da referida ré/agravada, tendo em vista as diversas diligências infrutíferas realizadas com o intuito de localizá-la (0711314-12.2019.8.07.0018 – ID 58901052), sendo desnecessária nova tentativa de localização. Ante o exposto, indefiro o pedido de intimação da agravada Clínica de Trânsito – Clínica Médica Psicológica de Trânsito Ltda. – EPP no endereço constante da petição inicial. P. I. Após, retornem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator